Tribunal: STJ
Processo: 0335935-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032588 - SC(2025/0335935-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAREN REGINA MARQUES CORTICO
ADVOGADO
: LUCAS BELINO - SC061720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
DECISÃO MANTIDA
1. A condenação transitou em julgado, sendo o
substitutivo
habeas corpus
de revisão criminal, o que torna a impetração incabível.
2. A decisão do Tribunal de Justiça que absolveu a paciente do crime de
associação para o tráfico de drogas, por ausência de comprovação do liame
subjetivo entre os agentes, não é contraditória ao afastar a causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois os requisitos dos dois
institutos são distintos.
3. A dedicação a atividades criminosas, que afasta o tráfico privilegiado,
não exige comprovação de estabilidade e permanência, requisitos
necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico.
4. As circunstâncias fáticas dos autos, como a apreensão de entorpecentes,
petrechos, dinheiro e outros elementos relacionados ao tráfico de drogas,
evidenciam a dedicação da paciente a atividades criminosas, justificando o
afastamento da causa de diminuição de pena.
5. A via do
não permite o reexame do contexto fático-
habeas corpus
probatório dos autos, sendo vedada a desconstituição da conclusão da
jurisdição ordinária sobre a dedicação da paciente a atividades criminosas.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54147803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3edeb8a3-5fd6-49ce-8107-abeacd854cb4

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3edeb8a3-5fd6-49ce-8107-abeacd854cb4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032588 - SC (2025/0335935-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAREN REGINA MARQUES CORTICO
ADVOGADO
: LUCAS BELINO - SC061720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
DECISÃO MANTIDA
1. A condenação transitou em julgado, sendo o
substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, o que torna a impetração incabível.
2. A decisão do Tribunal de Justiça que absolveu a paciente do crime de
associação para o tráfico de drogas, por ausência de comprovação do liame
subjetivo entre os agentes, não é contraditória ao afastar a causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois os requisitos dos dois
institutos são distintos.
3. A dedicação a atividades criminosas, que afasta o tráfico privilegiado, não
exige comprovação de estabilidade e permanência, requisitos necessários
para a configuração do crime de associação para o tráfico.
4. As circunstâncias fáticas dos autos, como a apreensão de entorpecentes,
petrechos, dinheiro e outros elementos relacionados ao tráfico de drogas,
evidenciam a dedicação da paciente a atividades criminosas, justificando o
afastamento da causa de diminuição de pena.
5. A via do
não permite o reexame do contexto fático-
habeas corpus
probatório dos autos, sendo vedada a desconstituição da conclusão da
jurisdição ordinária sobre a dedicação da paciente a atividades criminosas.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52508475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:16
Código de Controle do Documento: c1c90747-f142-44fb-b248-25ebf13b7f8e

Trata-se de agravo regimental interposto por KAREN REGINA MARQUES
CORTICO contra decisão monocrática exarada às fls. 53/54, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, alega a defesa que o
é cabível para
habeas corpus
afastar constrangimento ilegal mesmo após o trânsito em julgado, não se tratando de
substitutivo de revisão criminal quando se aponta ilegalidade manifesta (fls. 60).
Aduz que a conclusão do Tribunal de origem é contraditória, uma vez que a
prova que foi reputada insuficiente para associação criminosa não poderia,
simultaneamente, sustentar a tese de habitualidade para afastar o redutor do
§
art. 33,
4o, da
(fl. 61).
Lei n. 11.343/2006
Pontua que a decisão monocrática agravada não enfrentou o núcleo da
contradição apontada, limitando-se a invocar o trânsito em julgado e a vedação ao
reexame fático, sem analisar a presença do
(plausibilidade jurídica da
fumus boni iuris
aplicação do redutor) e do
(risco concreto de manutenção de pena e
periculum in mora
regime mais gravosos até julgamento colegiado), elementos que justificariam a
concessão de liminar ou, ao menos, o imediato encaminhamento ao colegiado (fl. 61).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme destacado na decisão agravada, a condenação transitou em
julgado, de maneira que a presente impetração é substitutiva de pedido revisional e,
portanto, incabível (ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 853.777/SP, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
29/2/2024)
No caso, o Tribunal de Justiça afastou a incidência da minorante por entender
que a paciente se dedicava a atividades criminosas. Fundamentou tal conclusão no fato
de que, além da apreensão de uma porção de
(85,46 g), foram apreendidos um
crack
, uma balança de
bloco de anotações referente à contabilidade do tráfico de drogas
precisão, seis aparelhos celulares, um estojo com três munições vazias, uma porção de
espoletas,
e pólvora (fl. 34).
balins
Documento eletrônico VDA52508475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:16
Código de Controle do Documento: c1c90747-f142-44fb-b248-25ebf13b7f8e

Veja-se que não há qualquer incongruência na decisão que, ao mesmo tempo
em que absolve da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, afasta a
minorante do tráfico privilegiado, uma vez que os institutos possuem requisitos distintos.
Explico: dedicar-se a atividades criminosas de forma afastar o tráfico
privilegiado não significa, a rigor, que o agente associou-se para a prática do crime, já
que, nesse último caso, exige-se a estabilidade e permanência.
No ponto, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação (fls. 34/38 –
grifo nosso):
Dessa forma o delito de tráfico para se enquadrar como privilegiado teria que
ser um evento isolado na vida do acusado.
No caso em tela há elementos que obstam a aplicação do benefício
supramencionado, consta da análise dos autos que foram apreendidas uma
porção de crack, - com massa bruta de 81,68g, e 28 (vinte e oito) pedras de
crack, com massa bruta de 3,78g, além de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete
reais) proveniente do comércio ilícito de drogas, 1 (uma) balança de precisão, 6
(seis) aparelhos celulares, 1 (um) bloco de anotações referente à contabilidade
do tráfico de drogas, 1 (um) estojo com três munições vazias, 1 (uma) porção
de espoletas, balins e pólvora, 1 (um) prato, 1 (um) isqueiro, 1 (uma) vela e 1
(uma) lâmina (evento 37, autos de 1o grau).
Deste modo, esses elementos de prova conduzem a evidência de
dedicação da apelante à atividade criminosa, o que por sua vez impossibilita a
aplicação da concessão da causa redutora pretendida.
[...]
Ora, a simples apreensão de entorpecentes, petrechos, dinheiro, não
comprovam o liame subjetivo entre os recorrentes, tendo em vista que não
restou demonstrado um ajuste prévio para formação de um vínculo
associativo. Tenho, ainda que esse liame subjetivo não pode ser presumido,
devendo ser provado pela acusação, como pela demonstração, por exemplo,
da existência de divisão de tarefas, de quanto tempo estaria envolvido em tal
atividade, entre outras peculiaridades que poderiam demonstrar seu preciso
enquadramento na conduta denunciada, o que não ocorreu no caso concreto.
O fato é que as provas carreadas aos autos apenas demonstram que os
apelantes praticavam a atividade de traficância, sem, contudo, delimitar de forma
precisa e inconteste o seu desejo de unir esforços de maneira estável e permanente
para o cometimento do tráfico.
Conclui-se, portanto, que não há subsunção dos fatos provados às
elementares do crime de associação para o tráfico.
Conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito, a absolvição
pelo crime de associação para o tráfico se deveu à ausência de comprovação do liame
subjetivo entre os agentes, o que não exclui a comprovação de que se dedica a
agravante a atividades criminosas, sobretudo diante das circunstâncias fáticas dos autos.
Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição
ordinária sobre a dedicação da paciente a atividades criminosas e, por conseguinte,
reconhecer a causa de redução de pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
Documento eletrônico VDA52508475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:16
Código de Controle do Documento: c1c90747-f142-44fb-b248-25ebf13b7f8e

notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos
autos.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52508475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/11/2025 06:51:16
Código de Controle do Documento: c1c90747-f142-44fb-b248-25ebf13b7f8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.588 / SC
Número Registro: 2025/0335935-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50021516120228240025 50022486120228240025
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS BELINO
ADVOGADO
: LUCAS BELINO - SC061720
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KAREN REGINA MARQUES CORTICO
CORRÉU
: JOHN PAULO COPATTI DE ANDRADE
CORRÉU
: VALDECI VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAREN REGINA MARQUES CORTICO
ADVOGADO : LUCAS BELINO - SC061720
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54083121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 7989adb9-00c3-4fde-8f41-9e8d8d694e57

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: 7989adb9-00c3-4fde-8f41-9e8d8d694e57